Tribunal: TJSP
Processo: 1072755-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - Dano moral e material - Voo doméstico - Os documentos juntados aos autos demonstram que o extravio ocorreu ainda no trecho de ida - Malgrado o "relatório de irregularidade de bagagem" firmado pela autora perante a companhia aérea ré além do "inventário de bagagem" com descrição dos itens, não ficou demonstrada nenhuma providência da requerida, na ocasião, para

Ementa:
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - Dano moral e material - Voo doméstico - Os documentos juntados aos autos demonstram que o extravio ocorreu ainda no trecho de ida - Malgrado o "relatório de irregularidade de bagagem" firmado pela autora perante a companhia aérea ré além do "inventário de bagagem" com descrição dos itens, não ficou demonstrada nenhuma providência da requerida, na ocasião, para minimizar os transtornos sofridos pela autora - Devida a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 - Precedentes da Corte - Montante que não comporta majoração nem redução - Juntada de inventário de bagagem - Verossimilhança da alegação da passageira do conteúdo da bagagem - A descrição contém apenas objetos de higiene pessoal, roupas adequadas ao clima do local da viagem e maquiagens - Além disso, a autora trouxe aos autos nota fiscal de um par de palmilhas feitas sob medida, que estavam na bagagem extraviada, no valor de R$ 2.100,00 - Mantida a indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 7.238,55 - O não acolhimento do valor sugerido na inicial a título de indenização não enseja sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido para reconhecer a sucumbência integral da ré e condená-la no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072755-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LENISE MONTEIRO NUNES MENDONÇA, é apelada/apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao apelo da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072755-38.2019.8.26.0002 -Voto no 21908 – SP - ROL
2
Voto no 21.908
Apelação no 1072755-38.2019.8.26.0002
Apelantes e reciprocamente apelados: Lenise Monteiro Nunes Mendonça e TAM - Linhas
Aéreas S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - Dano moral e
material - Voo doméstico - Os documentos juntados aos autos
demonstram que o extravio ocorreu ainda no trecho de ida -
Malgrado o “relatório de irregularidade de bagagem” firmado pela
autora perante a companhia aérea ré além do “inventário de
bagagem” com descrição dos itens, não ficou demonstrada
nenhuma providência da requerida, na ocasião, para minimizar os
transtornos sofridos pela autora - Devida a indenização por danos
morais fixada no valor de R$ 5.000,00 - Precedentes da Corte -
Montante que não comporta majoração nem redução - Juntada de
inventário de bagagem - Verossimilhança da alegação da
passageira do conteúdo da bagagem - A descrição contém apenas
objetos de higiene pessoal, roupas adequadas ao clima do local da
viagem e maquiagens - Além disso, a autora trouxe aos autos nota
fiscal de um par de palmilhas feitas sob medida, que estavam na
bagagem extraviada, no valor de R$ 2.100,00 - Mantida a
indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 7.238,55 - O
não acolhimento do valor sugerido na inicial a título de
indenização não enseja sucumbência recíproca, nos termos da
Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial procedência reformada -
Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido para
reconhecer a sucumbência integral da ré e condená-la no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 127/131, aclarada às
fls. 140, cumpre acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais e
materiais foi julgado parcialmente procedente, condenada a ré TAM Linhas Aéreas S/A. no
pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 7.238,55 com juros
a partir da citação e correção monetária contada de 17/11/2019 (data do extravio da
bagagem) e ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 com juros e
correção monetária a partir do arbitramento. Reconhecida a sucumbência recíproca,
determinou-se o rateio das custas e despesas processuais na proporção de 70% a cargo da
ré e 30% a ser pago pela autora. Fixaram-se honorários de 10% do valor da condenação,
cabendo 70% deste montante ao patrono da autora e 30% ao patrono da ré.
Apelou a demandante (fls. 141/157) alegando, em síntese,
que o não acolhimento do valor sugerido na inicial para indenização por danos morais não
ensejaria sucumbência recíproca. Sustentou, ainda, que o “quantum” indenizatório fixado
seria diminuto e desproporcional aos danos sofridos. Desta forma, deveria ser majorado.
Em contrarrazões (fls. 166/175) alegou a apelada que os fatos
narrados na inicial sequer teriam ensejado danos morais. Logo, o apelo deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072755-38.2019.8.26.0002 -Voto no 21908 – SP - ROL
3
desprovido.
Apelou também a demandada (fls. 176/189) alegando que
não haveria prova da veracidade das alegações da autora sobre os pertences supostamente
contidos na mala extraviada. Não haveria prova dos danos morais nem materiais. Assim,
não seriam devidas tais indenizações. Pugnou pela reforma da r. sentença e,
subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.
Em contrarrazões (fls. 195/207) a apelada reiterou os termos
das suas razões recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo da ré.
É o relatório.
A controvérsia cinge-se quanto a pretensão de indenização
por danos morais e materiais em razão do extravio definitivo da bagagem da autora em voo
doméstico do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP.
Os documentos de fls. 33/49 demonstram que o extravio
ocorreu ainda no trecho de ida. Malgrado o “relatório de irregularidade de bagagem”
firmado pela autora perante a companhia aérea ré (fls. 36), além do “inventário de
bagagem” com descrição dos itens (fls. 47/49), não ficou demonstrada nenhuma
providência da requerida, na ocasião, para minimizar os transtornos sofridos pela autora.
Na verdade, esta teve que desembolsar os valores indicados
nas notas fiscais de fls. 37/45, que totalizam R$ 908,55 na compra de novos pertences e
utilização durante a viagem de três dias a São Paulo/SP.
Somente dezenove dias depois do retorno da recorrente, é que
a ré ofereceu o valor de R$ 5.331,00, montante abaixo do inventariado perante a
companhia aérea, de R$ 6.330,00. O valor oferecido não foi aceito, sendo proposta esta
demanda.
Frisa-se que na descrição do conteúdo da bagagem constam
apenas objetos de higiene pessoal, roupas adequadas ao clima do local da viagem e
maquiagens. Além disso, a autora trouxe aos autos nota fiscal de um par de palmilhas feitas
sob medida, que estavam na bagagem extraviada, no valor de R$ 2.100,00 (fls. 33/35).
Assim, deve ser mantida a indenização por danos materiais.
No tocante aos danos morais, são evidentes os trantornos
sofridos pela autora com o extravio definitivo de sua bagagem. É devida, portanto, a
indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00. Aliás, tal montante está de
acordo com precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM
- DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
DANOS MORAIS - Extravio de bagagem - Danos morais 'in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072755-38.2019.8.26.0002 -Voto no 21908 – SP - ROL
4
re ipsa' - Precedentes, inclusive desta C. Câmara -
Considerando-se as particularidades do caso concreto,
notadamente extensão dos danos e grau de culpa, fixa-se a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial
provimento), mas suficiente para os fins a que se destina -
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido”. (TJ/SP,
Apelação Cível no 1024113-68.2018.8.26.0002, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, DJ 29/08/2019).
“Ação de indenização por danos morais e materiais. Voo
nacional. Extravio de bagagem. Sentença de parcial
procedência. Condenação da ré à indenização em danos
materiais e danos morais. Apelação dos autores. Extravio de
bagagem. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano
moral reconhecido. Precedentes. Quantum indenizatório.
Valor da indenização majorado ao importe de R$ 5.000,00,
para cada um dos autores. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c.
21a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada em parte.
Honorários majorados. Recurso provido”. (TJ/SP, Apelação
Cível no 1033908- 98.2018.8.26.0002, 21a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Virgilio de Oliveira Junior, DJ
07/08/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais -
Transporte aéreo - Voo nacional - Extravio definitivo de
bagagem
-
Juntada
de
inventário
de
bagagem
-
Verossimilhança da alegação de passageiro do conteúdo da
bagagem - Danos materiais no importe de R$ 9.370,00 -
Reconhecimento e fixação do "quantum" indenizatório por
danos morais em R$ 5.000,00 - Mantença - Observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto - Apelação provida em parte”. (TJ/SP;
Apelação Cível no 1055680-54.2017.8.26.0002, 18a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, DJ 21/05/2019).
Assim, deve ser mantido o “quantum” indenizatório fixado,
não havendo que se falar em majoração e tampouco redução.
No que tange à sucumbência, observa-se que a ré ficou
vencida na totalidade dos pedidos.
Nos termos da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização
por dano moral. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072755-38.2019.8.26.0002 -Voto no 21908 – SP - ROL
5
Desta forma, somente a ré deverá arcar com o ônus da
sucumbência, notadamente com honorários majorados de 10% para 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
provimento ao apelo da autora para reconhecer a sucumbência integral da ré e condená-la
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de
10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator